Tribunal: TJMT
Processo: 0007616-15.2012.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007616-15.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DIEGO RANIERI SILVA DE SOUSA - CPF: 986.986.301-97 (EMBARGANTE), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), KASSIO VANNUCCI DE SOUSA FAGUNDES - CPF: 869.166.021-04 (EMBARGANTE), VALDOLINO BRAZ DE SOUSA - CPF: 232.738.101-06 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S/A (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), ANA PAULA VILLELA NANO ROCHA - CPF: 020.132.751-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (EMBARGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), OTICA VILA RICA (RONDONOPOLIS -MT) (EMBARGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), PEREIRA CONFECCOES - LOJA 02 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), LOJAS CENTAURO (EMBARGADO), EDMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 436.571.331-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ROSSI DE MELO - CPF: 019.015.651-14 (ADVOGADO), O TUBARAO DOS TECIDOS LTDA (EMBARGADO), CLINICA VETERINARIA ARCA DE NOE LTDA (EMBARGADO), DALTON VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 768.774.509-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), THAYSE TEIXEIRA - CPF: 052.177.429-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VALDOLINO BRAZ DE SOUSA (EMBARGANTE), DIEGO RANIERI SILVA DE SOUSA - CPF: 986.986.301-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KASSIO VANNUCCI DE SOUSA FAGUNDES - CPF: 869.166.021-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDERSON R S VARGAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.009.441/0001-78 (EMBARGADO), PROCIUNCLA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.815.516/0004-62 (EMBARGADO), O TUBARAO DOS TECIDOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.174.888/0001-89 (EMBARGADO), PROCIUNCLA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.815.516/0002-09 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), OTICA SANTA LUZIA LTDA - ME - CNPJ: 24.766.958/0001-56 (EMBARGADO), LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 01.853.181/0001-61 (EMBARGADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), PEREIRA CONFECCOES - LOJA 02 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCIUNCLA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.815.516/0004-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDOLINO BRAZ DE SOUSA (EMBARGADO), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 01.853.181/0001-61 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS ROSSI DE MELO - CPF: 019.015.651-14 (ADVOGADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0007616-15.2012.8.11.0037 – Primavera do Leste

Embargante:
Lojas Centauro Confecções Ltda. – ME

Embargado:
Espólio de Valdovino Braz de Souza

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0007616-15.2012.8.11.0037 – Primavera do Leste

Embargante:
Lojas Centauro Confecções Ltda. – ME

Embargado:
Espólio de Valdovino Braz de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Lojas Centauro Confecções Ltda. – ME em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0007616-15.2012.8.11.0037 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a ausência de prova acerca do suposto dano moral sofrido pelo embargado.

Seguem sustentando, que também há omissão no v. acordão em relação à sua condenação ao pagamento do integral do ônus sucumbencial, pois, o valor arbitrado pelo dano moral foi inferior ao pleiteado na inicial, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 86,
caput
, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 118878984), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente,
mister se faz constar ser incontroverso na hipótese em tela que as instituições financeiras e demais empresas apeladas não comprovaram a licitude dos débitos gerados em nome do apelante, tendo esse, por outro lado, apresentado prova da existência de fraude com o seu nome, diga-se de passagem, com a realização de diversas cobranças indevidas que levaram a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (id. 102491017 – pág. 30/37)
.

Digo isso, porque foi reconhecido pela própria MMª Juíza ao proferir a r. sentença a inexistência da relação jurídica entre o autor, ora recorrente, e os réus, ora recorridos, bem como os débitos originados (id. 102492965), não tendo os demandados alhures, ora apelados, apresentado qualquer inconformismo neste particular.

Visto isso, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente, repiso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que o autor, ora apelante, apesar de não possuir qualquer relação jurídica com réus, ora apelados, verificou a existência de diversas restrições em seu CPF, requeridos pelos mesmos, cujos débitos foram originados mediante fraude.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta dos apelados e o dano sofrido pelo apelante
.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC, verbis:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência dos prestadores de serviços, com a consequente inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
, verbis:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]” (
RAC n. 76.603/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.09.16 – negritei)

“INDENIZAÇÃO – PRODUTO DEFEITUOSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - DANO MATERIAL COMPROVADO.

A responsabilidade da empresa prestadora de serviços é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

O dano material foi devidamente comprovado, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum.” (TJMT, RAC n. 61.401/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADMISSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados.

2. A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização.

3. O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

4. Para que tenha direito ao recebimento dos lucros cessantes é imprescindível a comprovação de que, em razão de determinado fato, deixou de auferir rendimento.” (TJMT, RAC n. 124.555/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.06.2015 – negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pelo apelante.

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação dos apelados pelo dano extrapatrimonial.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que, reafirmo, os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao recorrente, pois, foi verificada a inexistência da relação jurídica e, via de consequência dos débitos cobrados, ante a contratação dos serviços e origem dos débitos mediante fraude
.

[...]

Quanto ao ônus sucumbencial, havendo reforma parcial da r. sentença para condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo os apelados, arcarem com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC
.”
(id. 115885456 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, é de clareza solar a ausência de omissão no v. acórdão quanto a suposta ausência de prova da ocorrência do dano moral, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o autor, ora embargado, apesar de não possuir qualquer relação jurídica com a empresa ré, teve inserida diversas restrições em seu CPF, requeridas pela mesma, cujos débitos foram originados mediante fraude.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da embargante e o dano sofrido pelo embargado, restando imperiosa a sua condenação a indenização por dano moral, motivo pelo qual inexiste razão para tanto inconformismo.

Avançando na elucidação da celeuma, também inexiste omissão no tocante a condenação da embargante ao pagamento integral do ônus sucumbencial, uma vez que, nos termos da súmula 326, do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022